Tribunal: CARF
Processo: 13819.001537/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001537/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO TOPCIU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos
do trabalho no valor de R$ 61.127,24 e sua respectiva inclusão de IRRF s/ Omissão no valor de
R$ 8.893,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2005 no valor de R$ 17.248,34, incluídos
os acréscimos legais, calculados até 31/05/2010.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da NL, o lançamento
de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001537/2010-02
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.788 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001537/2010-02

R$ 67.969,82, recebidos pelo contribuinte, salientando que, na apuração do imposto de
renda devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 8.893,00.
O sujeito passivo foi cientificado NL em 09/06/2010 e apresentou impugnação em
08/07/2010, alegando, em síntese, o seguinte:
Que, não ocorreu a omissão lançada no CNPJ no 46.923.934/0001-04, visto que o valor
recebido dessa fonte pagadora foi o declarado e não o constante na notificação (R$
61.127,24), salienta que o CNPJ da fonte constante no lançamento não coincide com o
CNPJ do informe de rendimentos. Também, a empresa em que trabalhava era em Santo
André, a citada pela omissão é em Guarulhos, devendo ter ocorrido erro da citada
empresa, visto que nunca recebeu o valor mencionado.
Afirma que concorda com os valores lançados como Omissão de Rendimentos
referentes ao CNPJ no 33.066.408/0001-15, ao CNPJ: 52.181.46810001-23 e ao CNPJ:
61.411.633/0001-87.
Por fim, no item denominado de “outros” o sujeito passivo assevera que o imposto a
pagar é no valor de R$158,52, salientando que não pode fazer retificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
b) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar a omissão
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
e) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.788 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001537/2010-02

O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do trabalho,
no valor de R$ 61.127,24 (IRRF s/ Omissão no valor de R$ 8.893,00), relativa à fonte pagadora
Felicio Vigorito & Filhos Ltda, uma vez que o contribuinte não impugnou as demais omissões de
rendimentos, no valor de R$ 6.842,58, constatada pela fiscalização.
A Autuação teve por base as informações prestadas pela fonte pagadora (Caixa
Econômica Federal) por meio de DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (e-fl.
23) .
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Compulsando os autos, consta o comprovante de rendimentos da fonte pagadora
Felicio Vigorito e Filhos Ltda. (e-fl. 41), ano-calendário 2005, onde informa um valor total de
rendimentos pago ao contribuinte de R$ 30.412,34 e não o valor de R$ 61.127,24, conforme
declarado em DIRF.
Anexa ainda seus demonstrativos mensais do ano-calendário 2005 recebidos da
fonte pagadora Felicio Vigorito & Filhos Ltda. (e-fls. 44/55), onde constata-se que, de fato, seus
rendimentos recebidos dessa fonte pagadora em 2005 estão bem próximos do valor de R$
30.412,34, valores esses já declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (e-
fls. 9 e 13).
Portanto, entendo que está demonstrado nos autos o equivoco das informações
prestadas pela fonte pagadora em DIRF, logo deve ser cancelada a infração de omissão de
rendimentos recebidos do trabalho, no valor de R$ 61.127,24 (IRRF s/ Omissão no valor de R$
8.893,00).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos do trabalho no
valor de R$ 61.127,24 e sua respectiva inclusão de IRRF s/ Omissão no valor de R$ 8.893,00.
.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 95
DF CARF MF
Original